Tribunal: STF
Processo: AI 164673
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO -   A teor do disposto no artigo
28  da Lei n. 8.038/90  cabe ao relator, quer no Superior Tribunal de
Justiça,  quer  no  Supremo  Tribunal  Federal  julgar  o  agravo  de
instrumento  protocolado contra a decisão denegatoria da sequencia do
recurso interposto.
              ISENÇÃO  -   OPERAÇÕES  DE   CAMBIO  -   ARTIGO  6.  DO
DECRETO-LEI N. 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O termo inicial fixado
para  a vigencia do beneficio  não conflita com o princípio isonomico
tampouco  tendo que  guardar sintonia  com  o momento  em que surge o
fato gerador.